Tribunal: TJDFT
Processo: 0710632-64.2022.8.07.0014
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CIVIL. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA FORMULADO EM CONTRARRAZÕES NÃO CONHECIDO. LEILÃO DE VEÍCULO. LEGITIMIDADE DO VENDEDOR E DO LEILOEIRO. QUESTÃO DE MÉRITO. NEGÓCIO ENTRE PARTICULARES. RELAÇÃO CIVIL. ARREMATAÇÃO POR PREÇO ABAIXO DO MERCADO. VEÍCULO SINISTRADO. OMISSÃO DO VENDEDOR. RESPONSABILIDADE DO LEILOEIRO NÃO RECONHECIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não se conhece do pedido de reforma da sentença formulado em contrarrazões.

2. À luz da teoria da asserção, as condições da ação, entre as quais se insere a legitimidade ad causam, são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas do demandante na petição inicial. Como ensina José de Aguiar Dias "quem responde pelo dano não é problema de ilegitimidade, mas de fundo." (Da Responsabilidade Civil. Rio de Janeiro: Forense, vol. II, 6a edição, p. 40). Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

3. “A proteção do Código de Defesa do Consumidor à venda pública promovida pelo leiloeiro depende do tipo de comércio praticado. Se se trata de venda de bens particulares, de colecionadores etc. a produtores ou colecionadores e particulares, (...) aplicam-se as regras do Código Civil”. (REsp n. 1.234.972/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 24/3/2015, DJe de 30/3/2015.)

4. De acordo com o art. 23 do decreto 21.981/1932, “[a]ntes de começarem o ato do leilão, os leiloeiros farão conhecidas as condições da venda, a forma do pagamento e da entrega dos objetos que vão ser apregoados, o estado e qualidade desses objetos, principalmente quando, pela simples intuição, não puderem ser conhecidos facilmente, e bem assim o seu peso, medida ou quantidade, quando o respectivo valor estiver adstrito a essas indicações, sob pena de incorrerem na responsabilidade que no caso couber por fraude, dolo, simulação ou omissão culposa”.

5. Na hipótese, o edital ressalvou que “ao efetuar seu lance o arrematante declara para todos os fins e efeitos de direito, que no dia da visitação, examinou detalhadamente o bem, arrematado, foi lhe disponibilizado canais de atendimento pelo leiloeiro para sanar dúvidas e teve acesso a todas as informações de seu interesse, além de ampla oportunidade de contar no período de vistoria da assessoria de técnicos de sua inteira confiança, tendo pleno conhecimento de que o veículo arrematado pertencente à instituição financeira é recuperado de financiamento - alienação fiduciária em garantia regida pelo decreto-lei 911/69 e lei 4.728/65 - exceção bens do item 9.2 - é usado, não foi revisado, ou mesmo testado, sendo apregoado e arrematado no estado em que se encontra na forma em que foi apreendido, sem garantias, não respondendo o arrematante/credor fiduciário, nem o leiloeiro, por sinistros de indenizações parciais ou totais já ocorridos, colisões ou consertos/reparos que tenha sofrido anteriormente, ou que já tenha pertencido e vendido por seguradoras (...)” (ID 50731984).

6. Se os vícios apontados pelo arrematante não eram de fácil constatação, tanto que foram identificados somente por empresa especializada em laudo cautelar, não responde o leiloeiro pelas informações omitidas pelo vendedor. Além disso, o valor de mercado do veículo de acordo com a FIPE era R$108.682,00, tendo sido arrematado por R$77.000,00 (acrescido da comissão), o que suscitava incerteza sobre a procedência do bem e impunha ao arrematante o ônus de examinar o veículo e providenciar o laudo cautelar antes de efetuar o lance.

7. Precedentes desta Turma Recursal: Acórdão 1624999, 07087068220218070014, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 11/10/2022, publicado no PJe: 17/10/2022; Acórdão 1313633, 07037587420198070012, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 10/2/2021).

8. O descumprimento contratual, per se, não acarreta o dano moral. “Em relação aos danos morais, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais. É necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade.” (AgInt no REsp n. 1.933.365/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 15/8/2022)

9. Recurso conhecido e desprovido.

10. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários, estes fixados em 10% da condenação.